Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. MÁCULA INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS MANEJADOS PARA EXPRESSAR MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO COLEGIADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante e deu provimento às apelações interpostas pelas autoras e pelo MPDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão pelo não enfrentamento de teses defensivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, afastou as teses suscitadas em razões de apelação manejada pela parte ré. É expressão de mero inconformismo com o resultado do julgado a repetição, em sede de Aclaratórios, das matérias debatidas e decididas no recurso de apelação. Embargos manifestamente opostos ao nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.
5. Caracterizada a utilização de embargos de declaração com intuito protelatório, deve ser aplicada ao embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.